Tribunal: TJMT
Processo: 1029697-16.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029697-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações da Lei 8.112/1990, Licença Prêmio]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANGELA MARIA COELHO GUIMARAES - CPF: 818.954.701-10 (APELANTE), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LICENÇA-PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – APOSENTADORIA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para pleitear o recebimento de verbas rescisórias flui a partir do ato de aposentadoria, incluindo, como é o caso, a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída na atividade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Reconhecimento administrativo do direito e suspensão do pagamento mediante o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766/2011.

3.

Não ocorrência da prescrição.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANGELA MARIA COELHO GUIMARAES
contra sentença que declarou a prescrição da pretensão deduzida nos autos (conversão em pecúnia de licença-prêmio).

Em suas razões, defende a inexistência da prescrição, porquanto sua aposentadoria ocorreu em 31/03/2011 e o requerimento administrativo foi formulado no mesmo ano, sem que houvesse finalização.

Discorre que, recentemente, constou no processo administrativo:
“conforme manual de orientação encaminhado pela secretaria competente, ao ajuizar a presente ação, a autora renunciou tacitamente o seu direito de receber administrativamente”.

Pugna pelo provimento do recurso e seja reformada a sentença a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos quinquênios não usufruídos (2000/2005 e 2005/2010).

Tempestividade certificada no id. 74362454.

Contrarrazões ofertadas no id. 74362456.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declinou da manifestação por ausência de interesse público (id. 75680999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022